Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017829-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), MARCIANO RIOS DE BARROS - CPF: 001.995.068-33 (AGRAVANTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), AMANDA LOURENCO - CPF: 044.045.151-54 (ADVOGADO), Diego Fernando Dal Rovere Colombari (AGRAVADO), DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI - CPF: 951.901.631-72 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO QUE ALTERA, DE
OFÍCIO
, O
VALOR DA CAUSA
– POSSIBILIDADE – CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL – ART. 291 CPC – NECESSIDADE DE

CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 291 do CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, enquanto que o inciso II do subsequente art. 292 estabelece que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017829-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIANO RIOS DE BARROS

AGRAVADO: DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIANO RIOS DE BARROS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Luís Fernando Voto Kirche
, nos autos do processo número 1029707-84.2023.8.11.0041, que se trata de
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ajuizada por MARCIANO RIOS DE BARROS em face de DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI, a fim de anular o acordo realizado em 1.06.2022 no Cumprimento de Sentença, Processo n.o 0034631-49.2009.8.11.0041 em trâmite nesse juízo, obter a suspensão do trâmite processual da demanda executiva e a condenação do requerido pelos danos sofridos”
, na qual foi retificado o valor atribuído à causa para
“R$ 1.415.721,45 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), com fundamento no art. 292, § 3.o, do C.P.C”
(sic).

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida sustentando, em suma, que
“a hipótese normativa que serviu de fundamentação para a decisão que determinou a correção do valor da causa, está constante no artigo 292, II, CPC/2015, que foi interpretada de maneira equivocada pelo Juízo Singular, tendo em vista que o valor da causa deverá ser atribuído conforme o valor da parte controvertida ou no valor do ato que se pretende discutir, no entanto, de uma leitura da inicial, verifica-se que o pagamento, com a quitação definitiva da ação executiva, já ocorreu no ano de 2021 por meio de dação em pagamento recebida pelo Agravado, sendo que, os atos praticados após o adimplemento são completamente nulos, inclusive, a própria continuidade do andamento do feito executório”
(sic).

Diz que a retificação do valor da causa empreendida acarreta violação do contraditório e do acesso à justiça, devendo-se manter o valor da causa constante na inicial em razão da natureza declaratória da demanda originária.

Entende que deve impor
“a modificação integral da decisão que determinou a retificação do valor da causa, pelo fato de que não há qualquer dívida pendente de adimplemento, sendo que a pretensão principal do Agravante em sede de processo originário é obter decreto judicial reconhecendo que a obrigação já está adimplida e, por consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes praticados após a dação em pagamento nos autos do processo de execução no 0034631- 2009.8.11.0041”
(sic).

Afirma
“que, ciente da quitação da dívida que originou a propositura da ação de execução no 0034631- 49.2009.8.11.0041, por meio da dação em pagamento pactuada entre as partes em 16 de agosto de 2021, o valor atribuído à causa quando da distribuição do feito deve ser mantido, tendo em vista a natureza exclusivamente declaratória da demanda originária, qual seja, a obtenção de decisão judicial declaratória que reconheça a nulidade absoluta do acordo entabulado em 1o de junho de 2022 (2o acordo) em função dos graves vícios existentes no referido instrumento”
(sic).

Esclarece
“que, em verdade, a obtenção do benefício econômico é de cunho inestimável na demanda originária, pois, em nenhum momento restou demonstrado nos autos que o Agravante pretende se eximir do cumprimento da sua obrigação referente ao primeiro e único acordo (que, reitera-se, já foi cumprida) tanto que, inclusive, consta em diversos momentos da petição inicial manifestação expressa de confirmação da dação em pagamento pactuada entre as partes na data de 16 de agosto de 2021”
(sic).

Assevera
“que em nenhum momento o Agravante apresentou resistência no que concerne aos valores que foram transacionados (e adimplidos por meio de entrega de 10 hectares de terra rural) no primeiro acordo realizado com o Agravado nos autos da ação de execução no 0034631-49.2009.8.11.0041”
, sendo que
“os valores controvertidos, em tese, se referem apenas ao segundo acordo que não foi assinado pelas partes (ato simulado), datado de 1o de junho de 2022 (2o acordo)”
(sic).

Explana
“que o valor dos dois acordos foi indevidamente inflacionado pelo Agravado em data de 22/06/2023 para o montante de R$1.415.721,45 (hum milhão e quatrocentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), entretanto, nesse valor estão incluídos os “dois acordos”, ou seja, o acordo reconhecido como válido e não controvertido (datado de 16/08/2021 – primeiro acordo) e o valor absurdamente acrescido do segundo acordo totalmente nulo (datado de 1o/06/2022 – segundo acordo), restando claro que o valor indicado pelo Agravado não é o valor controvertido na presente demanda, em que se discute a nulidade absoluta apenas do segundo acordo”
(sic).

Afiança que
“por meio de um cálculo aritmético simples, subtraindo-se do valor de R$1.415.721,45 (hum milhão e quatrocentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), o montante incontroverso já quitado e não discutido no feito originário no importe de R$726.477,78 (setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) – valor já pago por meio da dação em pagamento, resulta-se, assim, no valor final controvertido de R$689.243,67 (seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
”, de tal feita que
“em sede de requerimento alternativo e em atendimento ao disposto no artigo 292, II, do CPC/2015 que preceitua que o valor da causa deve corresponder com o valor da parte controvertida, o Agravante vem a presença da Colenda Câmara Julgadora requerer que, caso seja o entendimento de proceder com a retificação do valor da causa, que conste o valor efetivamente controvertido no feito originário, devendo assim, considerar o valor da causa no montante de R$689.243,67 (seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) que efetivamente revela os valores controvertidos nos autos”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, no sentido de suspender
“os efeitos das decisões recorridas de IDs 158592818 e 159877930 dos autos originários, mantendo o valor da causa nos moldes delimitados na petição inicial do feito originário (processo no 1029707- 84.2023.8.11.0041), bem como, mantendo o andamento do processo perante o Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, até que seja proferida a decisão de mérito neste recurso”
(sic).

No mérito, pede o provimento ao recurso para que seja mantido como valor de causa o
“montante indicado em petição inicial, tendo em vista a natureza jurídica dos requerimentos principais (ação de cunho declaratório – pedido de nulidade do ato jurídico praticado em data de 1o de junho de 2022), conforme as relevantes razões recursais retro referidas; ou, alternativamente”
, ou, alternativamente, que
“determinem a retificação do valor da causa para o importe de R$689.243,67 (seiscentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), mediante o recolhimento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, conforme possibilidade prevista o artigo 98, § 6o do CPC/2015, pois, em assim agindo, estarão, como é de costume nessa Corte, distribuindo a mais lídima e cristalina Justiça”
(sic).

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, em 11/07/2024, conforme Id. 225340150.

Contraminuta do agravado aduzindo ser justo e escorreito o valor da causa fixado na decisão liminar, não se opondo à este.’

Custas de preparo recolhidas, conforme comprovantes anexos à peça Id. 223488173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que retificou o valor atribuído à causa para
“R$ 1.415.721,45 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), com fundamento no art. 292, § 3.o, do C.P.C”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
[...] Trata – se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
ajuizada por
MARCIANO RIOS DE BARROS
em face de
DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI
, a fim de anular o acordo realizado em 1.06.2022 no Cumprimento de Sentença, Processo n.o 0034631-49.2009.8.11.0041 em trâmite nesse juízo, obter a suspensão do trâmite processual da demanda executiva e a condenação do requerido pelos danos sofridos.

Ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial (ID n.o 126104717): 1) declarou-se a suspensão do Cumprimento de Sentença, Processo n.o 0034631-49.2009.8.11.0041, até o trânsito em julgado do presente feito; 2) designou-se audiência de tentativa de conciliação.

Em sede de contestação, o requerido (ID n.o 132572173): 1) suscitou preliminar de incorreção do valor da causa, pois esta deve corresponder a R$ 1.415.721,45 (um milhão quatrocentos e quinze mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), devendo ser indicado o valor de indenização pretendido, conforme art. 292, V, do C.P.C.; 2) no mérito, requer a revogação da decisão que declarou a suspensão do cumprimento de sentença e a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Impugnação à contestação.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

ajuizada por Marciano Rios de Barros em face de Diego Fernando Dal Rovere Colombari
,
a fim de anular o acordo realizado em 1.06.2022 no Cumprimento de Sentença, Processo n.o 0034631-49.2009.8.11.0041 em trâmite nesse juízo, obter a suspensão do trâmite processual da demanda executiva e a condenação do requerido pelos danos sofridos.

O feito não comporta julgamento antecipado do mérito (art. 355 do C.P.C.), motivo pelo qual passo à decisão de organização e saneamento do processo.

1.

DA DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO

Em sede de contestação, o requerido (ID n.o 132572173) suscitou preliminar de incorreção do valor da causa, pois esta deve corresponder a R$ 1.415.721,45 (um milhão quatrocentos e quinze mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), devendo ser indicado o valor de indenização pretendido, conforme art. 292, V, do C.P.C.

Analisando os autos verifico que a preliminar deve ser acolhida.

Isso porque na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o autor deverá atribuir à demanda o valor do ato ou o de sua parte controvertida, conforme inciso II do art. 292 do C.P.C., de modo que “(...) a atribuição do valor à causa por estimativa não significa discricionariedade ou arbitrariedade das partes em conferir à causa qualquer valor, sendo vedada a fixação do valor da causa em quantia muito inferior àquela desde logo estimável. (...) (STJ - REsp: 1970231 AL 2021/0339867-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023).

Nessa linha de raciocínio, o valor da causa deve corresponder ao montante do ato que se pretende anular.

Por consequência, acolho a preliminar de incorreção do valor da causa, para:

1) retificar o valor da causa para R$ 1.415.721,45 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), com fundamento no art. 292, § 3.o, do C.P.C.;

2) determinar a intimação do autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do C.P.C.).”
(Id. 223396698).

Pois bem. Primeiramente, cumpre aqui colacionar as normas legais insculpidas no art. 291 e 292, ambos do CPC:

“Art. 291.
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
”

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

§ 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

Assim, prudente manter os termos fixados na liminar deferida por esta Relatora.

No caso, conquanto a parte recorrente sustente ser a natureza da demanda unicamente declaratória, é fato que há sim na causa um evidente conteúdo econômico.

Isso porque, a declaração de nulidade do negócio jurídico (acordo) tem como efeito realístico a inexistência do ajuste ao qual é expressamente atribuído o valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo este, sem dúvida alguma, o
“conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido”
pela parte autora, conforme se vê no teor do acordo de Id. 223398658 de entabulado em 01/06/2022.

Neste sentido, considerando que a pretensão de nulidade tem o efeito prático/realístico de inexistência do ato, bem como ponderando que o CPC expressamente dispõe que o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação que tiver por objeto a existência de ato jurídico, o valor do ato (art. 292, II), o qual, no caso, é R$800.000,00 (oitocentos mil reais), infere-se que tal montante é o qual deve corresponder ao valor da causa na origem, devendo ainda ser o
quantum
corrigido monetariamente pelo INPC para fins de retificação.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Estando os fatos delineados no acórdão recorrido e sendo a questão eminentemente de direito, o recurso não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte.
Precedentes.

3.
No caso, ao requerer a declaração de nulidade da sentença arbitral, pretende a recorrente anular o próprio título executivo, de forma que o valor da condenação contido na sentença deve ser o parâmetro para definição do valor da causa na ação declaratória.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1630526/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (Negritei)

E, deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO –
VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO
– AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação
.

É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido.

Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.”

(N.U 1021888-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO – INVIABILIDADE – CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 258, do CPC/73 (atual art. 291, do CPC/2015) o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo autor, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que se pretende obter com a demanda.

Em se tratando de ação declaratória o valor da causa deverá corresponder ao interesse econômico pretendido pela parte.
”

(N.U 1000990-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021) (Negritei)

Sendo assim, o
decisum
combatido deve ser reformado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar em parte a decisão recorrida, determinar que o valor de causa corresponda a R$800.000,00 (oitocentos mil reais),
quantum
que deve ainda ser corrigido monetariamente pelo INPC para fins de retificação, nos termos da decisão liminar de Id. 225340150.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024